Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-79.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016165-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYSA DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 293.112.251-34 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL - CNPJ: 06.062.946/0001-69 (APELANTE), ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS - CPF: 014.448.073-58 (ADVOGADO), GIOVANNA LIS DO PRADO AGUIRRE - CPF: 102.880.499-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “AAPB” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL, contra a sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1016165-79.2024.8.11.0003, ajuizada por MAYSA DOURADO MACHADO ROCHA, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante da cobrança denominada “CONTRIBUIÇÃO AAPB”, objeto da lide.

Condeno a ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, vez que não comprovou que faz jus ao beneficio.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões de Id. 283710355 a parte apelante pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

A parte apelada apresentou as contrarrazões de Id. 283710363, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Assiste razão parcial ao apelante.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide, ex vi do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que houve a contratação dos valores sob o título de “CONTRIBUIÇÃO AAPB”.

Além disso, constata-se que não foi anexada cópia de nenhum contrato firmado com o apelado, nem mesmo protocolo de contratação ou qualquer outro elemento de prova nesse sentido, inexistindo, portanto, circunstância hábil a infirmar as alegações da consumidora, razão pela qual a de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço bancário, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, pelo que a sentença merece reforma no ponto.

A propósito já decidi de forma idêntica:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (TJ-MT 10040211920198110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (grifo nosso)

Com relação ao dano moral, importante mencionar que a hipótese dos autos, não se revela em sua modalidade in re ipsa, não podendo presumir que as cobranças perpetradas pela apelante, ainda que indevidas, tenham afetado a esfera moral do autor, de forma a ensejar a indenização pleiteada.

Segundo o entendimento do STJ
“(...) não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - REsp: 1964288 RS 2021/0323946-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da apelada a justificar a condenação da apelante à reparação por danos morais.

Assim, considerando que não restaram comprovados maiores transtornos decorrentes dos fatos narrados na exordial, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito indenizatório.

Nesse sentido, esta 3ª Câmara de Direito Privado também já decidiu:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por segurado previdenciário contra sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico com associação e condenou à devolução simples de valores descontados indevidamente sob a rubrica “Contribuição Conafer”. A sentença afastou o pedido de repetição em dobro e de indenização por dano moral. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos realizados por associação sem prova de vínculo jurídico; e (ii) saber se há dano moral presumido em razão de desconto indevido em proventos de natureza alimentar. III. Razões de decidir O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. A indenização por dano moral exige demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial, sendo incabível o reconhecimento de abalo moral “in re ipsa” quando inexistente restrição de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário não enseja, por si só, indenização por dano moral, quando não há demonstração de prejuízo concreto ou ato de inscrição em cadastro de inadimplentes.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.09.2020; RAC nº 1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022.”
(N.U 1048961-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples,devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10236600720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SEM DANO MORAL
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.In casu, o acervo probatório juntado nos autos não demonstra a legalidade da contratação, haja vista que o empréstimo foi realizado por terceira pessoa em nome da autora, sem a devida autorização.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
” (TJ-MT 10235816220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a indenização por danos morais, bem como determinar a restituição dos valores descontados de forma simples.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025